Tribunal: TJSP
Processo: 1036726-03.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Apuração de haveres
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Apelação. Direito Empresarial. Ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres. Pedido reconvencional acolhido para determinar a dissolução total. Controvérsia a respeito da data-base para apuração dos direitos e obrigações do autor na sociedade. Mensagens eletrônicas enviadas pelo requerente, que não se equiparam à notificação formal prevista no art. 1.029 do Código Civil, porque

Ementa:
Apelação. Direito Empresarial. Ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres. Pedido reconvencional acolhido para determinar a dissolução total. Controvérsia a respeito da data-base para apuração dos direitos e obrigações do autor na sociedade. Mensagens eletrônicas enviadas pelo requerente, que não se equiparam à notificação formal prevista no art. 1.029 do Código Civil, porque não manifesto o desejo inequívoco de se retirar da sociedade. Ausência de notificação extrajudicial. Data-base para apuração dos haveres do autor fixada em 60 dias da citação dos réus nessa demanda, conforme entendimento jurisprudencial. Recurso parcialmente provido.